Tribunal: TJSP
Processo: 2251889-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251889-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇAO
UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIVESP, é agravado
D2L BRASIL SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251889-14.2019.8.26.0000 -Voto no 33.472
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2251889-14.2019.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO - UNIVESP.
AGRAVADA:
D2L
BRASIL
SOLUÇÕES
DE
TECNOLOGIA
PARA
EDUCAÇÃO LTDA.
VOTO 33.472.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Pretensão tendente à
cassação de decisão pela qual conferido
provimento
liminar
para
suspensão
de
licitação. Superveniência de prolação de
sentença.
Perda
de
objeto.
Recurso
prejudicado, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 20) interposto por Fundação Universidade
Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP contra a
respeitável decisão (folhas 215) pela qual, a
propósito de mandado de segurança cuja ação fora
promovida por D2L Brasil Soluções de Tecnologia para
Educação Ltda., conferido provimento liminar a fim
de suspender-se a licitação relativa ao edital de
pregão eletrônico UNIVESP 06/2019 ou os efeitos de
eventual contrato caso assinado.
Essa agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) a licitação ora sob reapreço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251889-14.2019.8.26.0000 -Voto no 33.472
3
fora realizada em conformidade às Leis 10.520/2002 e
8.666/1993; b) preverem esses diplomas se verificar
a
análise
da
viabilidade
das
propostas
posteriormente à disputa de preços; c) ser possível
tão somente a desclassificação sumária de propostas
irrisórias, de valor zero ou simbólico, e em relação
às hipóteses de terceirização que não atendam ao
valor dos pisos salariais de mercado; d) consoante o
artigo 4o da Lei 10.520/2002, não se confundirem
proposta preliminar com os lances realizados durante
o pregão; e) estar prevista no edital a existência
de fase específica para apreciação da viabilidade do
lance após a classificação dos participantes (item
5.8); f) não se revelar incompatível o valor
correspondente a dois milhões de reais ofertado por
uma das concorrentes; g) inexistência de mácula ao
caráter competitivo da licitação, haja vista a
redução de lances ter como parâmetro único e
exclusivo a proposta ofertada pelo licitante (item
5.4); h) ausência dos pressupostos autorizadores da
concessão do provimento liminar pelo MM. Juízo a
quo; i) descabimento da propositura de ação de
mandado de segurança; j) falta de interesse de agir;
k) não ser possível a concessão de réplica em
mandado de segurança; l) portanto, requerer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251889-14.2019.8.26.0000 -Voto no 33.472
4
Não se concedeu o efeito suspensivo
objetivado (folhas 230 a 234).
A agravada apresentou resposta (folhas
237 a 256) sustentando, em resumo, não proceder o
alegado por essa agravante.
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
apresentou parecer no sentido do improvimento do
recurso (folhas 263 a 265).
Sobreveio manifestação dessa agravante
acerca da prolação de sentença nos autos do mandado
de segurança. Daí ter havido perda superveniente do
objeto do recurso (folhas 269 e 270).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
julgar
prejudicado
este
recurso.
É que, mediante consulta no sistema de
automação da justiça (SAJ), se constata ter havido
prolação de sentença pela qual denegada a segurança
objetivada por essa recorrida, com consequente
revogação do provimento liminar outrora conferido.
Desse modo, o presente recurso perdeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251889-14.2019.8.26.0000 -Voto no 33.472
5
objeto.1
À
vista
do
exposto,
julga-se
prejudicado este agravo.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Nesse sentido, por sinal, é de consideração, mutatis mutandis, aresto desta Câmara referente ao agravo de
instrumento 2133610-40.2017.8.26.0000, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 19 de junho
de 2018 e cuja ementa tem seguinte conformidade: “Agravo de Instrumento Mandado de Segurança
Falta superveniente de interesse recursal após a prolação de sentença em Primeiro Grau Perda de objeto
Recurso prejudicado..”